Tribunal: STF
Processo: RE 1439707
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 40, § 5º, DA CRFB (REDAÇÃO ORIGINÁRIA): AUTOAPLICABILIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. TEMA RG Nº 480. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES DA EC Nº 41, DE 2003. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUBATAO — SUBTETO IMPLANTADO PELA EC Nº 41/03 E TETO DE REDUTOR SALARIAL INSTITUÍDO PELA PORTARIA MUNICIPAL Nº 59/11, COM EFEITOS RETROATIVOS A JANEIRO DE 2011 — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE. 1. O teto remuneratório limitará reajustes futuros, mas, não poderá reduzir vencimentos, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da irredutibilidade e direito adquirido. 2. Manutenção da percepção de valores nominais que vigoravam no regime anterior à Portaria Municipal nº 59/11, até a absorção por reajustes futuros. 3. Sentença recorrida que concedeu parcialmente a ordem. 4. Recurso da impetrante parcialmente provido, com observação, para a devolução das verbas descontadas anteriormente à propositura, pelas vias próprias. 5. Recursos oficial e de apelação, desprovidos.” (e-doc. 14, p. 1-2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 



    2.1. Narra que, embora a norma constitucional seja autoaplicável, “foi regulamentada no município de Cubatão pela Lei Municipal de nº 02.967/2004, fixando o subsídio do Prefeito em R$14.255,30 a partir de 1º de janeiro de 2005” (e-doc. 17, p. 7), e que esse é o marco temporal para fins de estabelecimento do teto constitucional.



    2.2. Explicita que a servidora/recorrida só passou a receber acima do teto em março de 2010 e afirma, em síntese, que “não se aplica ao caso a garantia do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos às parcelas remuneratórias que excederem o teto constitucional após a vigência da EC nº 41/2003, mormente, considerando que o art. 90 da emenda remete a aplicação ao art. 17 do ADCT, que dispõe sobre a adequação de vencimentos, remuneração, vantagens pessoais e adicionais, aos limites constitucionais, vedando a invocação de direito adquirido ou a percepção de excesso a qualquer título” (e-doc. 17, p. 11).



    3. O acórdão foi posteriormente ratificado. Eis o teor da ementa:



“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 MANDADO DE SEGURANÇA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TETO REMUNERATÓRIO - PRETENSÃO À EXCLUSÃO DAS VANTAGENS DE NATUREZA PESSOAL ADQUIRIDAS, EM PARTE, ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA EC N° 41/03 - IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE. 1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade com a jurisprudência do C. STF (RE nºs 609.381/GO e 606.358/SP; Temas nºs 480 e 257, respectivamente). 2. A ordem impetrada em mandado de segurança foi concedida, parcialmente, apenas e tão-somente, no que diz respeito à impossibilidade de aplicação retroativa da Portaria nº 59/11, expedida pela Câmara Municipal de Cubatão. 3. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.“ (e-doc. 25, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “É dos autos que a impetrante, servidora da Câmara Municipal de Cubatão, acumulou diversas vantagens, legalmente concedidas pela Administração Pública, fazendo jus aos respectivos vencimentos, no valor de R$ 20.261,09, sendo certo que tais benefícios foram adquiridos antes da edição da EC n° 41/03, razão pela qual pretende a exclusão do teto previsto na Portaria Municipal n° 59/11. 



    Pois bem. A redação anterior do artigo 37, XI, da Constituição Federal, prevê a possibilidade de edição de lei para a fixação do limite máximo de remuneração de servidores públicos no âmbito de cada um dos respectivos Poderes, com a observação de que o teto do Poder Executivo Estadual deverá obedecer o valor fixado a título de subsídio para o Governador do Estado. 



    A EC no 19/98 introduziu a primeira alteração ao artigo 37, XI, da Carta Federal, deixando de vedar a fixação de subteto por leis estaduais e municipais. 



    Note-se que o artigo 37, XI, na redação da referida EC n° 19/98, dispõe, apenas, que a remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, empregos e funções da Administração Pública não poderá exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do C. STF. 



    Posteriormente, foi promulgada a EC n° 41/03, alterando, novamente, o dispositivo constitucional em análise. Todavia, o C. STF firmou o entendimento no sentido de que as vantagens pessoais, de qualquer espécie, concedidas ao servidor público, anteriormente à edição da EC nº 41/03, não seriam computadas na base de cálculo do redutor de teto remuneratório, ainda que tenham sido concedidas posteriormente à EC n° 19/98. No caso em tela, verifica-se que a impetrante adquiriu as vantagens pessoais mencionadas na petição inicial, anteriormente à vigência do artigo 37, XI, da Constituição Federal, na atual redação. 



    Desta maneira, é possível concluir pela procedência parcial da pretensão deduzida pela impetrante, porquanto as vantagens pessoais adquiridas anteriormente à vigência da EC n° 41/03, não podem ser consideradas para fins de limitação remuneratória.



    (...)



    Frise-se, a questão crucial está relacionada como estabelecimento da data de implementação do referido teto remuneratório. 



    Ademais, a irredutibilidade de vencimentos, para ser preservada, está condicionada à manutenção da percepção de valores nominais que vigoravam no regime anterior, até a absorção por reajustes.



    Na hipótese dos autos, a Portaria Municipal n° 59/11, ora questionada, estabeleceu o limite remuneratório, consoante os parâmetros estabelecidos no artigo 37, XI, da Constituição Federal, determinando que os seus efeitos deveriam retroagir a janeiro de 2011. 



    Não se questiona, por expressa previsão constitucional, o estabelecimento de tetos e subtetos. A Lei Municipal n° 2.967/04 estipulou os vencimentos do Prefeito Municipal, conferindo plena aplicabilidade às alterações constitucionais em questão, a partir de janeiro de 2005. Entretanto, nenhum valor foi descontado, mesmo com a promulgação da referida lei, efetivando-se o comando constitucional somente com o advento da Portaria Municipal n° 59/11, com efeito retroativo. 



    Desta forma, compatibilizando a irredutibilidade de vencimentos e a implementação do subteto constitucional, tem-se que a Portaria deverá ser aplicada a partir do início de sua vigência, ou seja, maio de 2011, observando-se que os valores excedentes à remuneração do Prefeito, permanecerão inalterados até a absorção por reajustes futuros.” (e-doc. 14, p. 3-6; grifos no original).



    5. Compreendo que o acórdão recorrido contraria jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o teto remuneratório, fixado pela Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, tem eficácia plena e aplicação imediata a todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos de todos os entes federados. Nesse sentido, foi formulado o Tema RG nº 480, quando do julgamento do RE nº 609.381/GO, de relatoria do Min. Teori Zavascki:



    E. 480: “O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.”



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 974.924-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 10/08/2018, p. 24/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No julgamento do RE 609.381-RG/GO (Tema 480), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, este Tribunal consolidou o entendimento de que o teto remuneratório estabelecido na EC 41/03 possui eficácia imediata, submetendo aos limites nela previstos as remunerações de todos os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.090.406-ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 18/05/2020).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade à tese firmada quando do julgamento do Tema RG nº 480, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar a aplicação ao caso do teto remuneratório previsto na Emenda Constitucional nº 41, de 2003, a partir de sua entrada em vigor. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator